Tribunal: TJDFT
Processo: 0737816-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Excesso de prazo. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva.
1 – Encerrada a instrução criminal, superada está a alegação de constrangimento por excesso de prazo (súmula 52 do e. STJ).
2 - A gravidade concreta do crime – roubo circunstanciado - e a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modo como agiu -- em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, durante o dia, contra estabelecimento comercial e outras vítimas, em horário de funcionamento – e pela reiteração delitiva – paciente reincidente específico -, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
3 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
4 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
5 - Se o paciente não se encontra exposto a ambiente insalubre, tendo em vista as medidas preventivas adotadas no combate à pandemia da Covid-19, nem nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar.
6 - Ordem denegada.